Tribunal: TJDFT
Processo: 0725549-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0725549-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DAMASCENA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em suas contrarrazões recursais (ID 50310719), o Distrito Federal suscita preliminar apta ao não conhecimento do recurso, em especial, ausência de direito líquido e certo face à fato futuro e incerto, qual seja, “a impetrante nem sequer adquiriu o aparelho de bronzeamento artificial proibido de comercialização no país por ato legítimo da ANAVISA.”, não havendo “risco dos agentes confiscarem o aparato eletrônico da impetrante, uma vez que este aparelho não foi adquirido pela mesma.” Assim, em observância ao art. 10 do CPC (princípio da não surpresa), intime-se a agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator